Tribunal: TJPA
Processo: 0059261-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059261-11.2014.8.14.0301

APELANTE: MANOEL PERICLES GOES RODRIGUES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE QUE SE ATINGIU A FINALIDADE DO DECIDIDO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 04 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

2.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº: 4, deste e. Tribunal que ratifica a compreensão erigida na Resolução nº: 414 da ANEEL. Possibilidade de julgamento monocrático.

3.

No caso dos autos, embora não de perceba o cumprimento literal da disposição, se atingiu a finalidade do instituto quanto enviado ao consumidor o objeto da inspeção e dado prazo pra defesa.

4.

Dívida lícita afasta eventual abalo moral com a cobrança.

5.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0059261-11.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA n.º 20.103

AGRAVADO:

MANOEL PERICLES GOES RODRIGUES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

(ID.

17780146), contra Decisão Monocrática de ID. 17178907, que havia conhecido e dado provimento ao pleito de
MANOEL PERICLES GOES RODRIGUES
.

Recurso manejado em:
25 de janeiro de 2024.

Conclusos ao gabinete em:
22 de março de 2024.

Ação:
de responsabilidade civil oferecida
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, com o fito de obter reparação por suposto dano moral sofrido aquando de cobrança por “consumo não registrado”, bem como declaração de inexistência da própria cifra.

Sentença:
improcedência do pedido diante da inexistência de abalo moral, sendo os atos, traduzidos como exercício regular do direito da Concessionária eis que a dívida era regular.

Decisão monocrática:
Deu provimento ao Apelo de
MANOEL PERICLES GOES RODRIGUES,
por não ter considerado cumpridos os requisitos dispostos no IRDR nº: 4, deste e. Tribunal.

Recurso:

Por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(ID.

17780146), cingindo suas razões no
(i)
atingimento da finalidade do exigido no IRDR nº 4 deste e. Tribunal ainda que por outras vias e na
(ii)
inexistência do trino responsabilizante (conduta, nexo e dano) que franquearia ao Agravado receber indenização, inclusive porque a própria cifra é devida.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0059261-11.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA n.º 20.103

AGRAVADO:
MANOEL PERICLES GOES RODRIGUES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo.

A compreensão erigida pela via monocrática está esteada no descumprimento, em tese, dos requisitos objetivos dispostos pelo Incidente de Demanda Repetitiva nº: 4 deste Tribunal, que em reforço à Resolução nº: nº. 414/2010, da ANEEL, exigiu,
a presença do consumidor ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada,
sem olvidar
o prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da referida normativa.

A própria Agravante aduz que “(...) consta nos autos a comprovação da total ciência
dada
ao agravado quanto ao procedimento
realizado
, com o termo de
notificação (...)”.
O consumidor não participou, mas sim foi cientificado de um procedimento já realizado.

Em releitura do caderno processual em comento, note-se que muito embora a literalidade das disposições advindas do IRDR nº: 4 deste E. Tribunal não terem sido atendidas, houve o suprimento das disposições a respeito da presença do consumidor e da possibilidade de oferecimento de impugnação.

Quando o Consumidor se recusa a assinar o Termo (
e essa recusa não é contraditada pelo próprio consumidor aquando do levante
), bem como quando lhe é franqueado oportunidade de defesa e essa é apresentada, está então suprida a oportunização –
plena
- de defesa que é o ponto norteador do Repetitivo:
possibilitar a efetiva participação do Consumidor.

Acerca do suprimento, redação do art. 129, Parágrafo 3º da resolução 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Deste modo, o recebimento do
kit toi
foi percebido, tanto que houve oferecimento de defesa administrativa, estão, portanto, atingidas às finalidades erigidas no Repetitivo deste e. Tribunal, em reforço à compreensão trazida pela Recorrida, agora com seu efetivo cumprimento.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e dar provimento
,
para, considerando lícita a dívida por “consumo não registrado”, declarar inexistente a obrigação de reparar. Improcedente a demanda de origem, portanto.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2024